Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, SUCESSÔES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA, A QUAL (DECISÂO) DEFERIU PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO POR DOIS HERDEIROS, LUCIENE E ADEL. DOAÇÃO. COLAÇÃO DE BENS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. ARTIGOS 544 E 2.002 CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário e partilha, a qual determinou a restituição ao acervo hereditário do valor recebido pelos herdeiros do genitor falecido a título de empréstimo com incidência de correção monetária desde a data do recebimento até o efetivo pagamento. 1.1. No agravo, a inventariante pede a reforma da decisão para excluir a incidência da correção monetária sobre o valor a ser restituído ao espólio recebido por empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em apreciar (i) a regularidade da incidência de correção monetária sobre a restituição do valor de empréstimo recebido pelo herdeiro ao patrimônio a ser partilhado aos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doação realizada por ascendentes a descendentes, por se tratar em efetiva transferência de propriedade, importa adiantamento do que lhes cabe por herança, ressalvada disposição expressa indicando constituir parcela disponível do patrimônio e anuência dos demais herdeiros, devendo ser trazidos a colação no inventário a fim de ser contabilizada (art. 2.002 do CC). 3.1. Particularmente em relação aos bens recebidos por empréstimo, por não ser de propriedade do herdeiro, mas do ascendente falecido, não estão sujeitos à colação, devendo ser restituído ao proprietário original para, integrando o espólio, compor o acervo hereditário por ocasião do falecimento do ascendente, garantindo a devolução do empréstimo recebido (art. 586 do CC). 3.2. Nesse contexto, ao contrário da alegação da parte agravante, a atualização monetária não constitui penalidade ou incremento da obrigação, revelando simples instrumento de preservação da qualidade do valor recebido, a título de empréstimo do genitor falecido, daí a necessária incidência da correção da monetária desde a data do recebimento, não havendo motivo para reforma da decisão agravada para restringir a correção monetária somente a partir do falecimento do genitor. 3.3. Precedente: “A correção monetária não encerra pena nem incremento da obrigação, compreendendo simples instrumento de preservação da identidade da obrigação ou da moeda no tempo, prevenindo que sejam derruídas pelo efeito da inflação, que impacta desvalorização da expressão monetária originalmente delimitada, daí porque, inclusive, compreende-se incluída no pedido, a despeito de não ter contemplado expressamente a postulação (CPC, art. 322, §1o)”.(0701423-45.2023.8.07.9000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A correção monetária não constitui penalidade ou incremento da obrigação, revelando simples instrumento de preservação da qualidade do valor recebido, a título de empréstimo, devendo incidir correção monetária desde a data do recebimento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 544 do CC; art. 586 do CC; art. 2.002 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010.